Tribunal: TJPA
Processo: 0807166-78.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807166-78.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDERSON DOUGLAS FERREIRA DO ROSARIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MATÉRIA INÉDITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal que, em apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelo crime de roubo majorado, rejeitando a alegação de insuficiência de provas, e o pleito para a aplicação das frações de 1/6 ou 1/8 na pena base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se é possível apreciar alegação/matéria inédita em sede de embargos de declaração, referente a suposta existência de
bis in idem
na análise das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se restringem a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito e nem à análise de matéria inédita.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões devolvidas no recurso de apelação, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A tese de bis in idem na análise das circunstâncias do crime, configura inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a apresentação de fundamentos inéditos em embargos declaratórios, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

7. Caso se não bastasse, a dosimetria foi reavaliada de ofício no acórdão recorrido, sem que tenha sido constatado qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para suscitar matérias inéditas não debatidas na apelação, sob pena de inovação recursal.

2. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas pelo recurso.

3. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 220.827/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.11.2025;

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.832.606/AP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.08.2022;

STJ, AgRg no REsp nº 1.924.579/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.12.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANDERSON DOUGLAS FERREIRA DO ROSÁRIO
, interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 do CPPB, inconformado com o acórdão de

id. doc. 28713812, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa traz para a discussão matéria inédita, alegando que houve a valoração equivocada das circunstâncias do crime, com elemento ínsito ao tipo penal.
Ao final, requereu o provimento dos embargos de declaração.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, tendo a
Promotora de Justiça convocada
Amélia Satomi Igarashi opinado pela
rejeição
dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão embargado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[...]DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) OU 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra uma omissão apontada. Todavia, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória

da matéria alvo de debate no acórdão vergastado,
tampouco em instrumento de inovação à lide.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos de declaração, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. No caso, a alegação de
bis in idem
na análise das circunstâncias do crime não foi suscitada na apelação, tratando-se, portanto, de
matéria inédita
, ou seja, um verdadeiro adiamento extemporâneo das razões recursais, a pretexto de prequestionar essa questão.

Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o julgamento, não pode ser alegada em sede de embargos declaratórios, sob a desculpa de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Esse, aliás, é o entendimento da melhor jurisprudência pátria. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual erro material. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. 2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a apresentação de novos fundamentos em agravo regimental ou embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
3. Os crime imputados à embargante - organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo - são considerados graves, apresentando repercussão direta na ordem pública. Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, diante das circunstâncias do caso concreto.
4. As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram nenhum dos vícios constantes no art. 619 do CPP. O inconformismo do embargante, na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 220.827/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal.
[...] Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda"
(AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

Como se não bastasse, restou consignado na decisão que:

“No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante entendeu ser desfavorável ao recorrente o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (delito cometido dentro de um micro-ônibus, onde se encontravam diversos passageiros, expondo, assim, um maior número de pessoas a risco), o que justifica plenamente a fixação da sua pena-base em (cinco) anos de reclusão, pois razoável e proporcional, o que mantenho”
.

Desta forma, observa-se que os argumentos do embargante não
passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de utilizar os embargos declaratórios como um novo recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/04/2026